Tribunal: TJMT
Processo: 1010519-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010519-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA DA MOTTA - CPF: 654.454.731-04 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1010519-31.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1010519-31.2023.8.11.0001

Embargante:
Andreia Cristina da Motta

Embargado:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1010519-31.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1010519-31.2023.8.11.0001

Embargante:
Andreia Cristina da Motta

Embargado:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Andreia Cristina da Motta

Ação:
Cobrança de
restituição
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
177072346

)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de serem devidos os descontos previdenciários sobre a gratificação de função, bem como pela inaplicabilidade da tese fixada no Tema 163-STF.

Recurso Cível Inominado
(Id.
177072347
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença sustentando a não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.

Acórdão (Id.

183292169

):
p
or unanimidade conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração (Id.
183891687
):
assegura que o acórdão incorreu em contradição
em relação a previsão legal e jurisprudência atual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1010519-31.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1010519-31.2023.8.11.0001

Embargante:
Andreia Cristina da Motta

Embargado:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023